Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0738019-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA IMPETRADO: SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Priscila de Oliveira Lima contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pela Sra. Rayanne Ferreira dos Santos, matrícula no 02253615, Gerente da Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, concernente na recusa em admitir “Declaração de Conclusão de Curso” em substituição a “Certificado de Conclusão” (diploma), a possibilitar sua posse no cargo público de Técnico de Gestão Educacional - Especialidade Secretário Escolar, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Narra que foi aprovada no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF (Edital no 23-SEE/DF), para o cargo de Técnico de Gestão Educacional - Especialidade Secretário Escolar, vindo a ser nomeada no dia 03 de novembro de 2021. Em seguida, foi convocada a apresentar documentação, tendo sido informada acerca da pendência quanto a não apresentação do “Certificado do Curso Técnico em Secretariado”, cujo saneamento deveria ocorrer no dia e local estabelecidos para assinatura do termo de posse, qual seja, dia 02 de dezembro de 2021. Assevera que, por não dispor, ainda, do certificado, apresentou declaração de conclusão do curso e histórico escolar, os quais não foram recebidos pela ora autoridade impetrada, ao argumento de que “ a posse não pode ser feita com a Declaração de Conclusão, devendo ser apresentado o Diploma com os devidos registros”. Nesse descortino, assevera que de acordo com o entendimento adotado pelo STJ, a demonstração de conclusão do curso Técnico em Secretariado Escolar pode ocorrer por meio de qualquer documento idôneo para tanto, tecendo, ademais, considerações acerca do seu direito à posse. Ao final, requer a concessão da liminar, para, suspendendo-se os efeitos do ato coator, seja determinada sua posse, cujo prazo finda-se em 03 de dezembro de 2021 e, por conseguinte, o exercício provisório das funções do cargo/especialidade Técnico de Gestão Educacional/Secretário Escolar. No mérito, pugna pela concessão da segurança. É o relatório. DECIDO. O presente mandado de segurança aponta como autoridade coatora a Gerente da Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, Senhora Rayanne Ferreira dos Santos. Fato é que a autoridade apontada como coatora não atrai a competência originária desta Corte de Justiça, consoante se depreende da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. A propósito: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; (grifo nosso) Registre-se que a Gerência de Seleção e Provimento é órgão subordinado à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal SEE/DF. Logo, não se enquadrando a referida autoridade nas hipóteses elencadas na aliena ‘c’ supratranscrita, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciação do writ. Ademais, como a impetrante informa que tem até o dia 02 de dezembro para apresentar a documentação exigida para sua posse no cargo de Técnico de Gestão Educacional - Especialidade Secretário Escolar, não há razão para encaminhamento dos autos ao Plantão da Primeira Instância, devendo os autos ser distribuídos a uma das Varas da Fazenda Pública quando do início do expediente forense. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021 às 23:52. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial